Tribunal: STF
Processo: RE 1417386
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Acidente do Trabalho — Execução — Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório — Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe o cômputo de juros moratórios somente durante o prazo previsto, atualmente, no parágrafo 5º, do artigo 100, da Constituição Federal (Emenda n° 62/2009) — Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes do interregno Constitucional. 



    Dou parcial provimento ao recurso, com observação.” (Doc. 24, p. 17)



    Fernando Targino da Silva Filho interpôs recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 100, § 12 da Constituição da República. Sustentou, em síntese, que “a controvérsia residual dos autos consiste em saber se é devido o pagamento de juros de mora durante o trâmite do precatório, bem como se a aplicação da Taxa Referencial — TR, como índice de atualização monetária dos precatórios“ (Doc. 25, p. 4). Defendeu a necessidade de reconhecimento da “contrariedade ao § 12 do artigo 100 da CF, para que os juros de mora sejam calculados durante o trâmite do precatório, nos termos da alteração efetivada pela mencionada Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009” (Doc. 25, p. 6). Ao final, requereu o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal (incluído pela EC 62/2009), bem como “a inconstitucionalidade da TR como taxa de correção monetária dos precatórios, devendo ser reformado o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo, para que sejam incluídos nos créditos de diferenças do recorrente, os juros de mora durante o trâmite do precatório, conforme Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009, bem como promovido o afastamento da TR como índice de atualização monetária, devendo ser aplicado em substituição a variação do IPCA-E” (Doc. 25, p. 7).



    Os embargos infringentes interpostos pelo INSS foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório.” (Doc. 25, p. 27)



    Inconformado, o INSS opôs embargos de declaração contra o acórdão dos embargos infringentes, os quais foram desprovidos consoante se colhe da ementa, in litteris:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA REJEITADA.



    Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.” (Doc. 25, p. 51)



    O INSS interpôs recurso extraordinário (Doc. 25, p. 59-67).



    Fernando Targino da Silva Filho, em virtude da superveniência dos embargos infringentes interpostos pelo INSS, após o julgamento dos embargos de declaração opostos, ratificou as razões do recurso extraordinário anteriormente interposto contra o acórdão de apelação (Doc. 25, p. 83).



    Em 11/08/2017, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo a existência de pendência de julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral determinou o sobrestamento dos recursos extraordinário (Doc. 25, p. 106-107).



    Em 20/03/2018, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante o julgamento do mérito do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 25, p. 110-111), a qual manteve incólume o acórdão recorrido.



    Em 16/11/2021, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no Tema 96 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS (Doc. 26, p. 5). Quanto ao recurso extraordinário interposto por Fernando Targino da Silva Filho, com base no Tema 1.037 da Repercussão Geral, negou-lhe seguimento e admitiu-o parcialmente quanto a eventual matéria remanescente (Doc. 26-p. 6-7).



    O INSS e Fernando Targino da Silva Filho não recorreram dessa decisão, na parte em que negou seguimento aos seus recursos extraordinários, conforme certificado nos autos (Doc. 26, p. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, constata-se que remanesce apenas a controvérsia quanto ao índice de atualização monetária a ser aplicado ao precatório na presente execução.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de reiterados julgados, dos quais destaco os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente